Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA NA FATURA DE ENERGIA. DISCREPÂNCIA NO PADRÃO DE CONSUMO. PROVA TÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS LEITURAS. RECÁLCULO COM BASE NA MÉDIA DOS SEIS MESES ANTERIORES ÀS MEDIÇÕES. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. MULTAS COMINATÓRIAS. DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 1.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que pela reiteração dos termos das razões expostas na contestação. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
2. As faturas apresentadas pela autora evidenciam que o consumo de energia habitualmente aferido na unidade residencial é inferior ao indicado pela concessionária nas faturas em discussão, havendo clara discrepância na média de consumo entre os meses de outubro/22 a fevereiro/23.
3. A comprovar a apontada divergência de cobranças, foi designada perícia técnica que concluiu pela confirmação da inidoneidade das leituras, a partir das faturas do mês de outubro 2022, destacando, inclusive, a existência de duas faturas para os meses de outubro, novembro e dezembro, estas diferentes dos parâmetros anterior e atual adotados.
4. Constatada por prova técnica divergência injustificada entre os valores das faturas dos meses de outubro de 2022 a fevereiro de 2023, quando comparado ao histórico de consumo da consumidora no período anterior e posterior ao discutido, mostra-se necessário o recálculo dos valores apresentados, com base na média dos 6 (seis) meses anteriores às medições.
5. Na espécie, ainda que não tenha havido inscrição indevida do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, o perito confirmou que o corte no fornecimento de energia se efetivou em 22/03/2023, somente sendo reestabelecido o serviço, por ordem judicial em 19/04/23. Assim, observa-se que a conduta da concessionária ao realizar o corte mesmo com as faturas em apuração violou os direitos da personalidade da autora, porquanto serviço só foi reestabelecido após ingresso em juízo, constando diversas tentativas frustradas de resolução administrativa do problema, razão pela qual se mostra imperiosa a manutenção da condenação.
6. Apesar de diversas decisões judiciais proferidas, impondo que a empresa comunicasse aos órgãos de proteção de crédito, eximindo a autora de qualquer restrição quanto ao pagamento das faturas indevidas, a concessionária se recusou a atendê-las, em atitude de afronta ao Poder Judiciário, merecendo a imposição e aplicação de multa cominatória diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor atualizado da causa, a partir do dia em que foi configurado o não cumprimento das determinações, conforme preveem os arts. 536 e 537 do CPC.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.